Tribunal: TJSP
Processo: 2288479-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Voto n. 9.432 - Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Cabimento. Precedentes do STJ. Inércia do executado em tentar cumprir a obrigação que autoriza o juiz, fundado no art. 139, IV, do CPC, se servir de medidas atípicas como in casu o a proibição de utilização de CNH. Restrição que não pode ser vista

Ementa:
Voto n. 9.432 - Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Cumprimento provisório de sentença. Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. Cabimento. Precedentes do STJ. Inércia do executado em tentar cumprir a obrigação que autoriza o juiz, fundado no art. 139, IV, do CPC, se servir de medidas atípicas como in casu o a proibição de utilização de CNH. Restrição que não pode ser vista como ilegal. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do devedor. Se é verdade que os direitos fundamentais são prestigiados em nossa legislação, não é menos verdade que também a lei pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Execução que deve ser realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC). Deturpação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, que deve tutelar tanto o devedor como o credor. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Voto n. 9.433 – Agravo interno. Interposição contra decisão que deixou de conceder o efeito suspensivo. Prejudicado, diante do julgamento do recurso principal. Precedente jurisprudencial. RECURSO NÃO CONHECIDO.